Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717842-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAB GALINDO DE CALAIS AGRAVADO: MICHAEL FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID26169498) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAB GALINDO DE CALAIS em face de MICHAEL FERREIRA DA SILVA, ante a Decisão Interlocutória (ID 92348277 de origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0715134-22.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, inadmitiu a gratuidade de justiça ao agravante considerando que não restou comprovada, partir dos documentos acostados, a situação de hipossuficiência financeira. A parte Agravante, JOAB GALINDO DE CALAIS, requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente foi juntado aos autos da origem, Declaração de Hipossuficiência (ID 91064365), comprovante de inscrição na Receita Federal (ID 91064367), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (ID 91064362), comprovante de isenção de Imposto de Renda (ID 91064363), comprovante de regularidade junto a Receita Federal (ID 91064368) e comprovantes de gastos (IDs 91326789, 91326791, 91326792, 91330945 e 91330946). Porém, os mesmos não foram juntados nos autos do Agravo de Instrumento. E somente estes documentos, não são suficientes para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 10 de junho de 2021 18:15:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador